Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando suas declarações são coerentes e harmônicas, sendo corroboradas por outros elementos de prova constantes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica quando o conjunto probatório é firme e suficiente, composto por laudos periciais e depoimentos testemunhais que corroboram as declarações da vítima, enquanto a negativa de autoria do réu se mostra isolada e desprovida de comprovação.
III - A legítima defesa exige prova robusta da ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, além da proporcionalidade na reação, requisitos não demonstrados no caso concreto. A ausência de lesões no réu e a inconsistência de sua versão fragilizam a tese defensiva.
IV - O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção real do agente em concretizá-la.
V - Deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia.
VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII - No caso, mantém-se o valor arbitrado em primeiro grau por estar adequado às circunstâncias do caso.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.